Tribunal: TJPA
Processo: 0814818-61.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814818-61.2024.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Ação revisional de contrato bancário. Tarifa de avaliação, registro do contrato e seguro prestamista. Juros remuneratórios. Inexistência de abusividade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado contra instituição financeira, mantendo hígidas as cláusulas contratuais relativas a tarifas e encargos financeiros, inclusive os juros remuneratórios pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:
(i) saber se é abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato;
(ii) saber se é abusiva a tarifa de avaliação do bem;
(iii) saber se houve venda casada na contratação de seguro prestamista;
(iv) saber se os juros remuneratórios pactuados são excessivos, exigindo limitação à taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tarifa de registro de contrato é válida, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço, não havendo impugnação do valor cobrado nem alegação de ausência da prestação.
4. A cobrança de tarifa de avaliação do bem também é permitida, quando demonstrada a verossimilhança de sua prestação, especialmente em contratos de financiamento de veículo usado, conforme orientação consolidada do STJ.
5. A contratação do seguro prestamista, por sua vez, não caracteriza venda casada, pois restou demonstrado nos autos que houve pactuação expressa e facultativa, com documento apartado e assinado, inexistindo imposição unilateral por parte da instituição financeira, em consonância com o Tema 972 do STJ.
6. Em relação aos juros remuneratórios, a jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS e REsp 2.009.614/SC) orienta que sua revisão somente se admite diante de demonstração cabal da abusividade, o que não ocorreu no caso concreto, sendo a taxa contratada (32,25% a.a.) próxima à média de mercado divulgada à época, afastando-se o argumento de desvantagem excessiva ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem é válida quando verificada sua pactuação e a prestação do serviço correspondente.

A contratação facultativa de seguro prestamista, mediante cláusula destacada e documentação apartada, não configura venda casada.

A taxa de juros remuneratórios não se revela abusiva quando se mantém próxima à média de mercado, não sendo cabível sua limitação sem prova cabal de desvantagem exagerada.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 487, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1º, III; Súmula 596/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 2.009.614/SC.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 24101595), aduzindo, em síntese, que a sentença deve ser integralmente reformada. Alega, inicialmente, que a contratação não observou os deveres de informação, transparência e boa-fé, essenciais nas relações de consumo, violando o equilíbrio contratual e colocando o consumidor em desvantagem excessiva.

Defende, ainda, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, uma vez que a taxa anual aplicada (32,25% a.a.) supera a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (25,95% a.a.). Requer, com base nos Temas 27 e 234 do STJ, a limitação dos juros à taxa média de mercado.

Sustenta também a ilicitude das tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista, por ausência de efetiva prestação dos serviços e por se tratar, no último caso, de venda casada, em afronta à jurisprudência consolidada no Tema 972 do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a consequente revisão das cláusulas contratuais, recálculo das parcelas com base nos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID 24101598)

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02

de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

2.1.

Tarifa de Registro do Contrato.

Com relação a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame, foi cobrada a quantia de 368,33 ( trezentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos)

referente a Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito, conforme verifico no contrato juntado no ID 24101578.

Ocorre que o Apelante não questionou o valor cobrado, apenas sustentou sua abusividade pela simples incidência dessa tarifa, deixando de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, não há alegação de que o serviço não foi efetivamente prestado. Portanto, não há que se falar em abusividade.

2.2.

Da tarifa de avaliação

Com relação a esse encargos, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame, foi cobrada a quantia de R$589,25 ( quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), haja vista que expressamente pactuada e a efetiva prestação do serviço possui verossimilhança, considerando que o financiamento tinha por objetivo aquisição de veículo usado, cujo valor de mercado deve ser aferido no momento da transação, observando-se a natural depreciação de seu preço e o estado de conservação do bem.

Assim, não há que se falar em abusividade.

2.3.

Do seguro.

Em relação à cobrança de seguro prestamista, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em apreço, nota-se que o contrato impôs ao consumidor o pagamento da tarifa de seguro prestamista, no valor de R$506,73 (quinhentos e seis reais e setenta e três centavos), devidamente assinada e separada do contrato (ID 24101578), demonstrando que foi dada a opção ao consumidor em escolher e não embutido no negócio jurídico como quer fazer crer o Recorrente. Diante disso, inviável o reconhecimento da apontada ilicitude.

2.4-Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Todavia, excepcionalmente, admite-se a revisão das taxas contratadas. Atualmente, ambas as Turmas de Direito Privado do STJ consolidaram o entendimento de que a taxa de juros contratada não pode ser considerada abusiva apenas com base na comparação com a taxa média de mercado ou na mera alegação de peculiaridades do caso concreto, sem fundamentação adequada.

Nesse sentido, o STJ estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5-
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
QUARTA TURMA
, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 2,36% ao mês e 32,25% ao ano (ID 24101578), sem extrapolar em muito a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central
[1]
, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores.

Desse modo, verifica-se que as taxas de juros cobradas pela apelante não superam em muito a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, não cabendo a limitação dos juros.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, contudo sua exigibilidade fica suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
–
consultado em 01/04/2025

Belém, 29/04/2025